Tribunal: STF
Processo: HC 207415
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso do que o patamar da pena prevista no CP, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.



    2. No caso, verifico que, não obstante a pena seja inferior a 8 anos de reclusão e o paciente seja primário, o regime inicial fechado ficou fixado com base no modus operandi do delito e na periculosidade do agente, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, contra vítimas, funcionários dos Correios, que estavam no exercício de suas atividades laborativas.



    3. Agravo regimental improvido.”



    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 693721, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso e requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 29.11.2018.



    9. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida.



    10. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tal como assentou o STJ, “não obstante o paciente seja primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, o regime inicial fechado restou fixado com base no modus operandi do delito e na periculosidade do agente, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, contra vítimas que estavam no exercício de suas atividades laborativas” (grifei).



    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator